Tribunal: TJMT
Processo: 1063151-97.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. REDE SOCIAL FACEBOOK E PLATAFORMA INSTAGRAM. RELAÇÃO CONTRATUAL. PERFIL HACKEADO. REATIVAÇÃO DE CONTA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE “URL” RESPECTIVA. DESNECESSIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1- No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Precedente. (TJSP – 30ª CDPv – RApC nº 1091545-91.2024.8.26.0100 – rel. Desembargador Monte Serrat – j. 25/2/2025). 2- A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 3- No caso, a parte Recorrida seus perfis @nalvinhadupoder/Instagram e Nalva de Oliveira/Facebook, foram hackeadas e, posteriormente, desativadas unilateralmente. 4- Efetivado o pedido de reativação e deferido pelo juízo na origem, a Recorrente justificou a impossibilidade de nova ativação da conta sem os respectivos endereços eletrônicos (URL’s). No caso, a pretensão não se justifica, tendo em vista a impossibilidade de acesso da usuária Recorrida, bem como, da existência de informações suficientes em relação à sua necessária identificação pessoal, sem a exigida indicação de “URL”. A medida é pertinente quando da pretensão de remoção de conteúdo, o que não é o caso dos autos. Precedente. (TJSP – 13ª CDPv – RAgI nº 2124096-19.2024.8.26.0000 – relª. Desembargadora Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca – j. 2/7/2024). E mais, na contestação (p. 4) resta identificada a ocorrência de alteração de perfil nas contas indicadas. 5– O caso comporta a manutenção da aplicação do dano moral, diante da tentativa de solução administrativa (id. 260395668), boletim de ocorrência (id. 260395667), e a falta de comprometimento da parte Recorrente em solucionar o incidente. 6- O valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063151-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), EDINALVA NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 009.757.361-24 (RECORRIDO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025